Tribunal: STF
Processo: HC 210488
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 678.814/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI (tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento 583 dias-multa, ante o crime do 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI (tráfico de drogas com causa de aumento decorrente do envolvimento adolescente), da Lei nº 11.343, de 2006. Contra essa decisão, impetrou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando inexistirem provas a sustentar a condenação. Afirma não ter sido encontrada droga alguma em poder do paciente. Diz que depoimento prestado pelo menor na Justiça especializada confirma a versão do paciente. Assinala que confissão de corréu foi obtida mediante tortura. Frisa alicerçado o acórdão condenatório tão somente em declarações de policiais. Destaca incabível a incidência da causa de aumento aplicada, tendo em vista a absolvição relativa ao crime de associação para o tráfico. Defende a impossibilidade de modificação, pelo Tribunal de Justiça, de sentença absolutória proferida em primeiro instância. Argui cabível a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    5. Pretende, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. Busca, no mérito, a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição citada e o afastamento da majorante referente ao envolvimento de adolescente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Acrescente-se que as alegações relativas à suposta obtenção de confissão do corréu por meio de tortura, ao depoimento do menor perante Vara especializada, à impossibilidade de reforma, por Tribunal de Justiça, de sentença absolutória de primeiro grau, à inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, e ao cabimento da minorante do tráfico privilegiado não foram analisadas pelo STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo situação de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, concluiu configurado o crime de tráfico de drogas, com base nas seguintes premissas:



    “A materialidade está consubstanciada na prisão em flagrante e apreensão de adolescente (fls. 05/13), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de constatação (fl. 20), relatório final (fls. 76/77) e, principalmente, no exame químico-toxicológico de fls. 91/92, que resultou positivo para as substâncias cocaína e tetrahidrocanabinol (THC), de uso proscrito no Brasil conforme listas da Portaria n° 344/1998. 



    A autoria, igualmente, é incontroversa. 



    Diego admitiu a propriedade de parte dos entorpecentes — três porções de cocaína — sob a escusa de que se destinavam ao seu uso. Na ocasião, dirigiu-se a conhecido ponto de tráfico da cidade e aguardava a chegada do 'traficante' para quitar uma dívida. Não conhecia Aguinaldo antes dos fatos. O adolescente M. D. P. comercializa drogas (mídia). 



    Aguinaldo infirmou as imputações. Naquele dia, estava em um bar próximo a sua casa quando visualizou o adolescente M. D. P. entregar R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para o proprietário do estabelecimento e pedir para que ele guardasse; o 'dono do bar tava meio nervoso, cheio de problema, não deu atenção e falou que não ia guardar'. Ato contínuo, o adolescente pediu para que guardasse o numerário por alguns instantes; passados trinta minutos, policiais militares lhe procuraram e perguntaram sobre o dinheiro recebido. Um dos agentes públicos disse que a quantia era proveniente da venda de drogas e o acusou de estar envolvido com o comércio espúrio (mídia).



    As versões dos réus não se sustentam. 



    Isso porque os policiais militares Helder Souza da Silva e Bruno Emilio Soares da Silva, responsáveis pela abordagem dos acusados e apreensão das drogas, narraram os fatos de forma coesa e segura. Realizavam patrulhamento em conhecido ponto de venda de drogas e se depararam com Diego, Aguinaldo e o adolescente M. D. P., os quais, assim que notaram suas presenças, aparentaram nervosismo; M. D. P., ainda, tentou dispensar algo ao solo. Decidiram abordá-los e, na busca pessoal, apreenderam três porções de maconha e 'dinheiro trocado' em poder do menor. Indagado, M. D. P. admitiu a traficância e alegou que Aguinaldo era responsável por receber e guardar o dinheiro da venda dos entorpecentes. Com o apelado, localizaram mais dinheiro — cuja origem espúria confirmou ter ciência. No bolso de Diego, apreenderam numerário e eppendorf's de cocaína; questionado, ele confessou a prática do tráfico de drogas (mídia). 



    Helder acrescentou que Aguinaldo indicou que o adolescente M. D. P. guardava mais entorpecentes nas imediações; todavia, no local indicado, nada de ilícito foi encontrado (mídia).



    Está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial — seja militar ou civil, estadual ou federal — por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. 



(...) 



    Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal e a razoável quantidade e variedade de entorpecentes aliada à forma profissional como eles estavam acondicionados (03 porções de maconha, com peso de 6,4 gramas; e 03 porções de cocaína, com massa de 1,8 gramas — pesos líquidos, cf. laudo de fls. 91/92), além de dinheiro. 



(...)



    Nesse passo, de rigor a condenação de Aguinaldo pelo crime de tráfico de drogas, pois é irrefutável que praticava o comércio espúrio em concurso com o corréu e o adolescente M. D. P.. A uma, porque — no momento de sua abordagem — disse aos policiais que trazia e guardava o dinheiro angariado pela venda de drogas. A duas, porque — como acima visto — a idoneidade da versão apresentada pelos agentes públicos é presumida, cabendo à defesa comprovar sua imprestabilidade no caso concreto, ônus do qual não se desincumbiu (STJ — HC n° 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 06.03.2018, DJe 12.03.2018)” (e-doc. 5, p. 3-15; grifos nossos). 



    10. Na espécie, o Tribunal assentou a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, reportando-se, especialmente, à confissão do menor e do corréu, aos depoimentos dos policiais, às circunstâncias da prisão em flagrante, à quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confira-se:



    “EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.689-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 07/10/2021; grifos nossos).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem. 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.792-AgR/SP, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator